Tribunal: TJMT
Processo: 1040981-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040981-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITA THEREZINHA DE ALBUQUERQUE - CPF: 284.586.641-00 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para afastar a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão na análise de documentos apresentados pela instituição financeira e falta de clareza nas informações pertinentes a operação, bem como juros e demais encargos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão do embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, a embargante não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado tratou de forma clara e completa todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

5 A alegação de omissão quanto à análise dos documentos contratuais não se sustenta, pois, tais documentos foram devidamente apreciados no julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BENEDITA THEREZINHA DE ALBUQUERQUE, contra o v. acórdão que proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para reformar a r. sentença proferida nos autos da ação
“declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais”
(Número Único 1040981-45.2023.8.11.0041), que julgou o pedido autoral parcialmente procedente e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado em folha de pagamento; a revisão do débito desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo da favor do requerente, proceder à compensação e posterior repetição do indébito, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A autora/embargante alega que a decisão embargada é omissa e contraditória porque desconsiderou que
“o instrumento apresentado para justificar os descontos desde outubro de 2009, não contém as informações necessárias à ciência da consumidora não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”
, alega também que, “
a operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. E revela na prática que se trata de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira. bem como, não há prova de uso do cartão (plástico”)
e que, “
os elementos extraídos dos autos evidenciam que a embargante não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local”
, consequentemente, no prolongamento da dívida sem que ser houvesse a previsão do percentual de juros a ser cobrado, sendo, pois, evidente, a falha na prestação do serviço, aspectos que devem ser “reanalisados” nesta via recursal, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 269551254).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 272404387, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, sobretudo porque, o Banco BMG, ora embargado, instruiu os autos com cópias do “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancatio (“CCB”) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, devidamente realizado por biometria facial e assinatura física pela autora BENEDITA THEREZINHA DE ALBUQUERQUE (cf. Id. nº 261720762 ao 261720768), onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito consignado).

Em que pese a veemente negativa da autora/embargante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da embargante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, como corretamente consta do v. acórdão embargado.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC
, REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025